Tribunal: CARF
Processo: 10580.732459/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732459/2012-98
ACÓRDÃO
2201-012.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENISE BASTOS DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSTO
DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No 5422.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do
Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-
lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se
afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do
direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de
pensões alimentícias. Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões
de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732459/2012-98
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor da contribuinte, relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo aos anos-calendários de 2008 e 2009, em
decorrência da apuração da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, oriundos de
pensão alimentícia judicial, além da multa de 50% pela falta de recolhimento do carnê-leão, multa
de ofício de 75%, e demais consectários legais.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 09/11/2012, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 58, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 70/80), na
data de 10/12/2012 (fl. 70), na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos
abaixo:
(i) Da inexistência de omissão de receita ou rendimento de pensão alimentícia;
Que os valores considerados como omissão de rendimentos são oriundos da pensão
alimentícia fixada em favor dos filhos menores, Renata e Kleber, que ficaram sob sua guarda em
razão da extinção da relação conjugal, bem como pensão alimentícia devida em seu favor pelo seu
ex-cônjuge, o que não constitui renda para incidência do IRPF.
(ii) Das multas com caráter confiscatório;
(iii) Multa tributária aplicada e bis in idem.
Da Decisão de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE –
DRJ/REC, em sessão realizada na data de 19/06/2017, por meio do acórdão no 11-56.447 (fls.
95/105), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fl. 95):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732459/2012-98
3
Ano-calendário: 2008, 2009
RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL.
É tributável na declaração de ajuste o rendimento recebido a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, após acordo homologado
judicialmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto apurada é devida nos
casos de declaração inexata ou na hipótese de omissão de rendimentos, mesmo
que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco.
MULTAS CUMULADAS. 75% e 50%. POSSIBILIDADE.
As penalidades se referem a ilícitos distintos e inconfundíveis, cabendo a
exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto mensal
devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido, independentemente da
multa de ofício de 75% incidente sobre o imposto suplementar apurado em
procedimento de ofício.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONFISCO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado de primeira instância na data de 17/07/2017, por via
postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 110, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 114/132), na data de 16/08/2017 (fl. 114), no qual repisou os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação.
Posteriormente, em 18/01/2023 (fl. 148), a recorrente apresentou petição (fls.
150/152), na qual pugnou pela aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI no 5422, que decidiu, em breve síntese, pela não incidência do IRPF nos valores recebidos a
título de pensão alimentícia.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732459/2012-98
4
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – A Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 17/07/2017 (fl. 110) e apresentou recurso em 16/08/2017 (fl. 114) – atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Omissão de rendimentos recebidos de pensão alimentícia
A infração lançada pela autoridade fiscal foi a omissão de parte dos rendimentos
recebidos a título de pensão alimentícia, nos anos calendários de 2008 e 2009, no valor de R$
31.239,83 (trinta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos), acrescido da
multa de ofício de 75%, e multa de 50% pela falta de recolhimento do carnê-leão, e demais
consectários legais.
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Há, no presente caso, precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422, com trânsito em julgado em 05/11/2022, assim
ementado:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença.
Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito
tributário e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores
percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade.
Ausência de acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 1.
Consiste o IBDFAM em associação homogênea, só podendo a ele se associarem
pessoas físicas ou jurídicas, profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que
tenham conexão com o direito de família. Está presente, portanto, a pertinência
temática, em razão da correlação entre seus objetivos institucionais e o objeto da
ação direta de inconstitucionalidade. 2. Afastamento de outras questões
preliminares, em razão da presença de procuração com poderes específicos; da
desnecessidade de se impugnar dispositivo que não integre o complexo
normativo questionado e da possibilidade de se declarar, por arrastamento, a
inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de outras disposições
legais que possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição inicial, tendo
com elas inequívoca ligação. 3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à
incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos
ou de pensões alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se
conhece parcialmente, de modo a se entender que os pedidos formulados
alcançam os dispositivos questionados apenas nas partes que tratam da aludida
tributação. 4. A materialidade do imposto de renda está conectada com a
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732459/2012-98
5
existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas ideias de renda e de
proventos de qualquer natureza. 5. Alimentos ou pensão alimentícia oriundos do
direito de família não se configuram como renda nem proventos de qualquer
natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos
patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. A
percepção desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando
fora, portanto, da hipótese de incidência do imposto. 6. Na esteira do voto-vista
do Ministro Roberto Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a dissolução do
vínculo conjugal, a guarda dos filhos menores é concedida à mãe. A incidência do
imposto de renda sobre pensão alimentícia acaba por afrontar a igualdade de
gênero, visto que penaliza ainda mais as mulheres. Além de criar, assistir e educar
os filhos, elas ainda devem arcar com ônus tributários dos valores recebidos a
título de alimentos, os quais foram fixados justamente para atender às
necessidades básicas da criança ou do adolescente”. 7. Consoante o voto-vista do
Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar o exercício de
direitos fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título de pensão
alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem
integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao
mínimo existencial”. 8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson
Fachin e Nunes Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias
decorrentes do direito de família deveriam ser somadas aos valores de seu
responsável legal aplicando-se a tabela progressiva do imposto de renda para
cada dependente, ressalvando a possibilidade de o alimentando realizar
isoladamente a declaração de imposto de renda. 9. Ação direta da qual se
conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a
dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no
9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73
interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do
imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos
pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias. (ADI 5422,
Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)
Diante da inconstitucionalidade da tributação dos valores recebidos a título de
pensão alimentícia, deve-se afastar o reconhecimento da omissão dos respectivos rendimentos,
impondo-se o cancelamento do Auto de Infração objeto deste processo administrativo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.379 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732459/2012-98
6

Fl. 158
DF CARF MF
Original